Tribunal: TJDFT
Processo: 0728091-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUITA DE JUSTIÇA E DESBLOQUEIO RENAJUD. PERDA DO OBJETO. BUSCA E APREENSÃO. REVISIONAL. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO.
1. Posterior alteração pelo Juízo de origem dos fundamentos da decisão agravada enseja a perda parcial superveniente do objeto recursal.
2. Não há conexão entre as ações de busca e apreensão e revisional de contrato. Precedentes desta Corte de Justiça e do STJ.
3. A comprovação da mora pode ser feita por envio de simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária sua expedição via Cartório e que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário, conforme atual redação do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69, promovida pela Lei 13.043/2014.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.